Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-22.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007066-22.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA PILAU DE ABREU - CPF: 376.231.840-91 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC) – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) – DEVER DE REPARAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida
(art.
373, II, do CPC)
.

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

Quando há condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência julgada improcedente,
com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante aduz que
“a presente cessão de crédito foi oriunda de dívida realizada mediante ação fraudulenta junto ao BANCO BRADESCO S/A, onde foram criadas 3 (três) contas com os dados da apelante e contratados empréstimos através dessas contas, fato este que torna a cessão de crédito da apelada contaminada pela invalidez da dívida oriunda de fraude
, mesmo que a apelada tenha comprovado que a cessão de crédito ocorreu de forma legítima”
.

Alega que,
“no que tange a afirmação de que houve notificação de forma eletrônica da dívida para a apelante por meio dos documentos juntados em ID 121092725, tal fundamento se mostra equivocado pelo juiz a quo, pois o endereço de e-mail utilizado para a cobrança não pertence a apelante, sendo um e-mail de terceiro que é estranho a relação jurídica e não deveria ser considerado para validar a prévia notificação que antecedeu a negativação indevida”
.

Sustenta também que, “
a respeito da afirmação do juiz a quo de que não houve ato ilícito por parte da apelada em negativar a apelante, tal constatação não prospera se não houve a devida notificação do devedor de forma válida, seja por e-mail ou por correspondência acompanhada de AR expedida pelos Correios”
e que
“se não houve notificação válida do devedor e a negativação mesmo assim ocorreu, constata-se a ocorrência de ato ilícito da parte apelada, que deve indenizar o apelante pelo prejuízo causado com a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplência”
.

Ao final pleiteia
R$15.000,00 de reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID. 189720701.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante afirma que desconhece a origem da dívida que resultou na inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo apelado, com o qual alega não ter nenhuma relação contratual. Pede
R$15.000,00 de reparação por dano moral.

O apelado aduz que o apontamento restritivo pelo débito de R$7.538,53 (ID. 189720248) se justifica visto que essa quantia é oriunda da cessão de crédito realizada com a instituição financeira acima em referência.

A Certidão do 8º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo (ID. 189720671) atesta referida operação.

No entanto, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o crédito originário (art. 373, II, do CPC).

Logo, não está demonstrada a sua legitimidade para cobrar a dívida. Desse modo, a notificação da autora é irrelevante.

Além do mais, cumpre a ele arcar com os riscos do negócio, se adquire créditos de terceiros, sem ao menos conferir a legalidade da sua proveniência.

Posto isso, não evidenciada a origem do débito, é indevida a anotação restritiva, situação que gera dano moral presumido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO NO CPC - MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §§2º E 11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório fixado em patamar razoável e adequado ao que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser mantido.

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54 do STJ).

O valor da verba honorária não comporta redução quando já foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, e em caso de não provimento do Recurso, deve ser majorado (art. 85, §11, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0005343-41.2018.8.11.0041, julgamento em 06-11-2023).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CRÉDITO ADQUIRIDO DE TERCEIRO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DÍVIDA - COBRANÇA ILEGAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE REPARAR -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Responde perante o consumidor aquele que adquire crédito de terceiros sem avaliar a licitude de sua origem e o inclui indevidamente nas listas de devedores.

A inscrição imotivada em cadastros restritivos gera direito à reparação de danos morais.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida
”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1003734-26.2018.8.11.0002, julgamento em 14-8-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ORIGEM
DA
DÍVIDA
– NÃO COMPROVAÇÃO -
CESSÃO
DE
CRÉDITO
NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA DO CREDOR ORIGINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR QUE DEVE ATENDER AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Ausente a prova de que o credor originário cedeu a
dívida
a terceiro, este último não pode exercer o direito de cobrança daquele.
A inscrição indevida em cadastros restritivos por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, vinculado ao próprio fato ilícito, cujas consequências são presumidas.
O valor da indenização deve ser fixado sempre com moderação e razoabilidade, atentando-se ao grau de culpa, extensão, repercussão e capacidade econômica das partes”.
(TJMT, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, AP 0006626-27.2015.8.11.0002, julgado em 21-11-2018).

Todavia, a indenização tem de ser fixada em importância que atenda à função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista desses critérios, R$10.000,00 são mais apropriados para as circunstâncias desta lide e estão em conformidade com o que têm decidido o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

4. Agravo interno improvido
”.

(STJ, AgInt no Resp. n. 2114822 - SP (2022/0121104-6), Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26-9-2022, DJe de 13-10-2022, sem destaques no original).

Por fim, em relação à verba honorária aplica-se o
art. 85, §2º, do CPC. Dessa forma, nesta demanda o percentual incide sobre o montante da condenação, e não sobre o valor da causa, como consignado na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso

para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar ao réu o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo apelado, e defino os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023